Tribunal: TJES
Processo: 0008229-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Receptação
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008229-19.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VALE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Excesso não reconhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008229-19.2020.8.08.0011

APELANTE: THIAGO VALE DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Thiago Vale de Souza
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 180,
caput
, do CP
, condenando-o à pena de
2
anos, 1 mês e 29 dias de reclusão e 120 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a denúncia narrou que, em 7 de julho de 2020, por volta das 17 horas, na Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo Chevrolet, modelo Prisma, cor branca, placa PPI-3564, que adquiriu sabendo ser produto de crime, bem como adulterou sinais identificadores de veículo automotor, a exemplo do NIV, do motor e das etiquetas autoadesivas, conforme o auto de apreensão e o laudo unificado.

Julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, o juízo de origem ressaltou que, embora não existam provas quanto ao crime tipificado no artigo 311 do CP, "há provas suficientes para a condenação [pela receptação]. É fato incontroverso que a
res furtiva
estava em poder do réu, estando conduzindo o veículo. Ademais, o réu afirmou que adquiriu o bem com problemas na documentação e, ainda assim, se utilizou do mesmo em proveito próprio podendo saber que é produto de crime. Como é cediço, em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que não sabia da origem lícita do mesmo."

Irresignado, nesta instância, o apelante aponta suposto
excesso na fixação da pena-base
, que, ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
deveria ser encontrada no mínimo legal.

Sem razão o recorrente.

Na lição do
Superior Tribunal de Justiça
, “é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.” (STJ, HC 149.907/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA)

No caso, verifica-se que o
julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal por meio de fundamentação idônea
. Não se pode negar que a
culpabilidade
é elevada, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta (bem de alto valor econômico) e que as
circunstâncias
são negativas, já que, além da existência de restrição do veículo por furto/roubo, contava ele com peças adulteradas, dificultando a fiscalização estatal.

Observadas as balizas legais, e considerando que a dosimetria não se trata de um cálculo aritmético, com pesos absolutos,
entendo razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta, a pena-base de 1 ano, 10 meses e 8 dias de reclusão
, tal como estabelecida na origem.

Na segunda fase, não houve insurgência, incidindo a agravante da reincidência (há prova de condenação anterior transitada em julgado), na fração de 1/6; não existem atenuantes.

Na terceira fase, também não houve insurgência, inexistindo causas de aumento ou de diminuição.

Correta, portanto, a pena definitiva de 2 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão, e 120 dias-multa
(cada um no mínimo legal), em regime inicial semiaberto (em virtude da reincidência).

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)